Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MAURÍCIO APOLINÁRIO E OUTRA contra a decisão do juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse imposto o segredo de Justiça aos autos. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que o segredo de justiça foi deferido na ação conexa e que os documentos juntados aos presentes autos (0706359-47.2019.8.07.0014) trazem perigo de dano à imagem e dignidade do menor, N.A.S.A, bem como dos seus genitores, ora recorrentes. Salientam que os mencionados documentos tratam da vida privada do agressor, a exemplo dos atestados médicos, laudos psiquiátricos, tratamentos, medicações, internações a que foi submetido, ataques sofridos por outros colegas no âmbito escolar e social, discriminações, bullying ́s, e tantas outras informações resguardadas pelo sigilo que deve ser imposto aos autos, como medida de proteção aos envolvidos. Postula a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Os agravantes pretendem a antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.009, I, do CPC, a fim de deferir a pretensão que lhe fora negada na primeira instância. Os pressupostos legais para a concessão da medida liminar são os mesmos do art. 300 do CPC, notadamente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se presentes tais requisitos. A hipótese é de ação de reparação de danos ajuizada pelo menor G.D.O.B., representado pela genitora T.D.O.B., em face do COLÉGIO PROJEÇÃO e dos ora recorrentes, pais do menor N.A.S.A. O autor, menor impúbere, narra que sofreu lesão corporal grave após ter sido vítima recorrente de agressões físicas, verbais e de xingamentos, chutes e empurrões. Salienta que, no dia 11.09.19, foi agredido com um golpe físico desferido pelo menor N.A.S.A (mata leão), fraturando os ossos nasais, com recomendação para cirurgia de rinoplastia, além de danos psicológicos decorrentes da violência sofrida. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, bem como nos processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (CPC, art. 189). O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro ao definir que a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada (art. 100, V). Sem prejuízo da tipificação das condutas no âmbito penal, a Lei n.o 13.431/2017, assim dispõe sobre violência sofrida pelo menor: Art. 4o Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência: I - violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico; II - violência psicológica: a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática ( bullying ) que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional; b) o ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este; c) qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha; III - violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda: a) abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro; b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico; c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente, dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos previstos na legislação; IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. § 1o Para os efeitos desta Lei, a criança e o adolescente serão ouvidos sobre a situação de violência por meio de escuta especializada e depoimento especial. § 2o Os órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça adotarão os procedimentos necessários por ocasião da revelação espontânea da violência. § 3o Na hipótese de revelação espontânea da violência, a criança e o adolescente serão chamados a confirmar os fatos na forma especificada no § 1o deste artigo, salvo em caso de intervenções de saúde. § 4o O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará a aplicação das sanções previstas na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) . O referido diploma garante ao menor a proteção da intimidade e das condições pessoais, quando vítima de violência (art. 5o, III e art. 12, § 2o). Assim, salvo melhor juízo, tendo em vista que os documentos dos autos tratam da intimidade e da vida privada de menores, incluindo laudos médicos psiquiátricos e informações sensíveis aos infantes envolvidos em atos de violência física e psicológica realizados no interior de instituição privada de ensino, o sigilo é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a imposição do segredo de justiça aos presentes autos. Dê-se imediata ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para responderem ao recurso. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator